Tribunal: TJES
Processo: 5007677-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007677-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIEL LOPES DA ROCHA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Marciel Lopes da Rocha contra decisão da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos de ação indenizatória ajuizada contra Samarco Mineração S.A., Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta a existência de hipossuficiência econômica e requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, à luz dos documentos apresentados e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que comprove não possuir recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos que indiquem capacidade econômica, conforme autoriza o art. 99, § 2º, do CPC.

5. O agravante deixou de apresentar prova documental mínima que comprovasse suas alegações de incapacidade laboral e ausência de renda, limitando-se a juntar extratos bancários parciais e a alegar, sem comprovação, ser pedreiro autônomo temporariamente incapacitado.

6. Os extratos bancários indicam movimentações financeiras mensais de R$ 2.735,00 a R$ 4.691,00, valores que, somados à ausência de documentação complementar, enfraquecem a tese de hipossuficiência.

7. A fixação do valor da causa em R$ 546.000,00, realizada pelo próprio agravante, é elemento indicativo da dimensão econômica da demanda e reforça a necessidade de prova robusta para a concessão da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade econômica. A ausência de vínculo empregatício formal não comprova, por si só, hipossuficiência financeira, especialmente quando há movimentações bancárias significativas e ausência de prova robusta da alegada incapacidade laboral. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta e documental da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023. TJES, AI 5007678-11.2025.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCIEL LOPES DA ROCHA
contra a decisão disponibilizada no ID 13727827, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese:
(I)

que os documentos apresentados seriam suficientes para demonstrar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça;
(II)
que o indeferimento da gratuidade representa um óbice indevido ao seu direito fundamental de acesso à justiça, garantido constitucionalmente;
(III)
argumenta, ainda, que o elevado valor das custas processuais, estimado em R$ 8.190,00 (oito mil
e
cento e noventa reais), torna inviável o prosseguimento da demanda caso seja mantida a obrigação de seu recolhimento, prejudicando seu próprio sustento.

Diante desses fundamentos, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pede o provimento do recurso para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Por meio da decisão de ID 14680692, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, tão somente para sustar os efeitos da decisão agravada no que tange à determinação de cancelamento da distribuição do feito originário, até o julgamento final do presente agravo de instrumento.

As agravadas apresentaram contrarrazões nos IDs 14619142, 16355855 e 16612748, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
.
Como cediço, a gratuidade da justiça deve ser concedida a quem, realmente, comprove que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, pois destinado aos economicamente hipossuficientes (Art. 98, do CPC/15).

Sabe-se que
a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade relativa
, na forma do § 3º Art. 99, do CPC/15, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme prescrito no § 2º do supracitado artigo do mesmo diploma processual. Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente
. 2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Além disso, a exigência de comprovação para a concessão da gratuidade da justiça está expressamente prevista na própria Constituição Federal, que, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, dispõe: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

C
onforme ensina a doutrina,
“a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

É nesse exato ponto que o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, confere ao juiz a prerrogativa de demandar a comprovação da hipossuficiência, antes de indeferir o pedido. Não se trata de uma inversão arbitrária do ônus da prova, mas sim de um exercício legítimo do poder-dever do magistrado de zelar pela correta aplicação do instituto da gratuidade, evitando que a benesse seja concedida a quem dela não necessita.

N
a hipótese
, o Agravante fundamenta seu pleito em uma declaração de hipossuficiência e em extratos bancários parciais. Alega exercer a profissão de pedreiro de forma autônoma, recebendo por empreitada, e que, no momento, estaria impossibilitado de trabalhar em razão de um acidente. Ocorre que tais alegações, desacompanhadas de um mínimo de suporte probatório, não se mostram suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

A alegação de que é pedreiro autônomo e de que sofreu um acidente que o incapacitou para o trabalho, embora plausível em tese, permaneceu no campo das meras alegações. O recorrente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de corroborar tais fatos. Poderia, para tanto, ter juntado contratos de prestação de serviços, ainda que informais; recibos de pagamentos por obras realizadas; declarações de clientes; fotografias de seus trabalhos; e, de forma crucial para sua tese, laudos médicos, atestados ou qualquer documento que comprovasse o alegado acidente e a consequente incapacidade laboral. Se estivesse recebendo algum benefício previdenciário, como um auxílio-doença, o comprovante de recebimento ou o protocolo do requerimento junto ao INSS seria prova contundente de sua situação. A ausência completa de tais documentos torna suas alegações frágeis e insuficientes para a formação de um juízo de convicção favorável à concessão da benesse.

De outro lado, os extratos bancários juntados são parciais (ID 13727829) e, longe de ampararem a pretensão recursal, militam em desfavor do Agravante. Com efeito, conforme indicado nas razões do recurso e constatado na documentação apresentada, o Recorrente recebeu, por transferências via PIX, R$ 3.750,00 em dezembro de 2023, R$ 4.691,00 em janeiro de 2024 e R$ 2.735,00 em fevereiro de 2024. Além disso, a juntada de extratos incompletos — ou restritos a determinada conta bancária — compromete a transparência da prova e pode indicar a omissão de informações relevantes acerca da real capacidade econômica, o que impõe ao julgador exame criterioso do conjunto probatório ao apreciar o pedido de
justiça gratuita.

Ademais, o elevado valor da causa na origem (R$ 546.000,00), fixado pelo próprio Agravante, serve como fundamento adicional para manter a decisão, pois as custas são calculadas sobre essa base e guardam proporcionalidade com o proveito econômico pretendido. Assim, a concessão da gratuidade em demanda de alta expressão econômica, sem prova robusta e inequívoca de incapacidade financeira, desvirtua o instituto, que se destina a assegurar acesso à Justiça, e não a eliminar riscos e custos inerentes à litigância em pretensões de grande monta.

Cumpre destacar que o presente agravo de instrumento versa exclusivamente sobre a gratuidade da justiça, razão pela qual, em hipóteses como esta, impõe-se ao recorrente um ônus probatório ainda mais rigoroso quanto à demonstração concreta de sua alegada hipossuficiência financeira. Não basta a mera reiteração de argumentos genéricos; impõe-se à parte o dever de demonstrar, de forma clara, inequívoca e documental, o desacerto da análise fático-probatória realizada pelo juízo de origem.

A integralidade do esforço recursal deve se concentrar em provar que, ao contrário do que concluiu o magistrado
a quo
, sua situação econômica o impede de arcar com as despesas do processo sem o sacrifício do necessário à sua subsistência. O Agravante, contudo, falhou em cumprir tal ônus.

Para corroborar, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso semelhante:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CAPACIDADE ECONÔMICA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por F.O.S. contra decisão da 2ª Vara Cível de Aracruz/ES que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação ordinária ajuizada em face de Samarco Mineração, BHP Billiton Brasil e Vale S.A. O agravante alega impossibilidade de arcar com custas processuais fixadas em R$ 8.190,00, sustentando hipossuficiência econômica comprovada por declaração, extratos bancários e carteira de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência e documentos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, enquanto o CPC (arts. 98 a 102) disciplina a matéria e, em seu art. 99, § 3º, prevê presunção relativa de veracidade da alegação de pobreza, passível de afastamento mediante elementos em sentido contrário.
O magistrado deve analisar a declaração de hipossuficiência à luz do conjunto probatório, podendo exigir comprovação e indeferir o benefício quando existirem indícios robustos de capacidade econômica (CPC, art. 99, § 2º). No caso, os extratos bancários apresentados são parciais e revelam movimentações seletivas, sugerindo tentativa de omissão de dados relevantes.
Em setembro, o saldo bancário do agravante alcançava R$ 6.267,31, valor incompatível com a alegada incapacidade financeira.
A ausência de vínculo empregatício formal não comprova, por si só, a hipossuficiência, sobretudo diante de evidências de exercício de atividade autônoma. As custas processuais, embora elevadas em termos absolutos, guardam proporcionalidade com o valor da causa definido pelo próprio autor, em linha com estratégia processual padronizada em mais de 400 demandas semelhantes. A omissão do agravante em apresentar documentação complementar, mesmo após determinação judicial e negativa de efeito suspensivo, reforça a conclusão de inexistência de comprovação da alegada insuficiência de recursos
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios que evidenciem capacidade econômica. A ausência de vínculo empregatício formal não basta para comprovar hipossuficiência quando outros documentos revelam patrimônio ou movimentação financeira significativa. Cabe ao magistrado indeferir a gratuidade de justiça quando demonstrada, de forma robusta, a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, em especial art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no voto. (TJES - 4ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5007678-11.2025.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 16/10/2025)

Desse modo, a decisão agravada, que indeferiu a gratuidade da justiça, deve ser mantida em sua integralidade.

Portanto, firmes nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a decisão agravada.

Diante desse resultado, o agravante deverá providenciar o recolhimento das custas processuais da ação originária, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC/15), bem como efetuar o pagamento do preparo referente ao presente recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 101, §2º e art. 102 do CPC/15.

É como voto.

1
Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual
de

Direito

Processual
Civil – Volume
único.
10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Diante desse resultado, o agravante deverá providenciar o recolhimento das custas processuais da ação originária, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC/15), bem como efetuar o pagamento do preparo referente ao presente recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 101, §2º e art. 102 do CPC/15.